Tribunal: TJPA
Processo: 0014366-74.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014366-74.2016.8.14.0048

APELANTE: MAURICIO ROBERTO COSTA ARAUJO

APELADO: POUSADA STRIKE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014366-74.2016.8.14.0048

APELANTE: MAURICIO ROBERTO COSTA ARAUJO

Advogado do(a) APELANTE: JULIANA RIOS VAZ MAESTRI - PA14702-A

APELADO: POUSADA STRIKE

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMENDA À INICIAL FORA DO PRAZO. PRAZO DILATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Maurício Roberto Costa Araújo contra sentença do Juízo da Vara Única de Salinópolis que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de Pousada Strike, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão de não atendimento da determinação de emenda à inicial no prazo estipulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo para emenda à inicial, estipulado no art. 321 do CPC, possui natureza peremptória ou dilatória; e (ii) estabelecer se a emenda apresentada fora do prazo, mas antes da prolação da sentença, autoriza o prosseguimento regular da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 321 do CPC estabelece prazo de 15 dias para emenda à inicial, sendo este prazo dilatório e não peremptório, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.133.689-PE, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 28/03/2012).

A apresentação da emenda à inicial fora do prazo, desde que anterior à prolação da sentença, satisfaz os requisitos processuais necessários ao desenvolvimento regular do feito, considerando-se os princípios da cooperação, economia processual e efetividade da jurisdição.

A extinção do processo sem resolução de mérito, em casos de emenda à inicial intempestiva, apenas acarreta formalismo excessivo e não atende ao objetivo do processo de garantir uma prestação jurisdicional efetiva.

No caso concreto, o autor atendeu à determinação de emenda à inicial antes da sentença, sendo desnecessária a extinção do feito e nova propositura da ação, pois os documentos exigidos se referem ao pedido de justiça gratuita e não ao mérito da demanda.

A extinção do processo para questões formais relacionadas à comprovação de hipossuficiência é medida inadequada, sendo mais correto indeferir o pedido de gratuidade da justiça e determinar o recolhimento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo para emenda à inicial, previsto no art. 321 do CPC, possui natureza dilatória, permitindo o seu cumprimento fora do prazo estipulado, desde que realizado antes da prolação da sentença.

A extinção do processo por ausência de emenda à inicial deve ser evitada quando a irregularidade tenha sido sanada, em observância aos princípios da cooperação, economia processual e efetividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, 485, I; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.133.689-PE, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 28/03/2012 (recurso repetitivo).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por

MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO objetivando a reforma da sentença de ID 20036479, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ora apelante em desfavor de POUSADA STRIKE, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e 485, I, todos do Código de Processo
Civil, tendo em vista o não atendimento da determinação de emenda à inicial.

Em suas razões recursais de ID 20036480, o apelante argumenta, em apertada síntese, que deve ser levado em conta a primazia do julgamento do mérito da demanda, o princípio da economia processual e da instrumentalidade, bem como se trata de prazo dilatório.

Ao final, requer que seja modificada a r. sentença com o regular prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões, tendo em vista que a parte ré não foi citada no feito.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia cinge-se em saber se o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, por ausência de emenda a inicial, quando o autor atende a determinação judicial fora do prazo fixado.

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que assiste razão ao recorrente.

O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que o autor emende ou complete a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial.

Ocorre que, em que pese a legislação processual estipular o prazo de 15 dias para o cumprimento da determinação de emenda à inicial, o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, sedimentou o entendimento de que esse prazo possui natureza dilatória e não peremptória.

Colaciono o Informativo de Jurisprudência nº 494:

“RECURSO REPETITIVO. PRAZO. EMENDA À INICIAL. A Seção, ao apreciar o REsp submetido ao regime do art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ, firmou o entendimento de que o prazo previsto no art. 284 do CPC não é peremptório, mas dilatório. Caso a petição inicial não preencha os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, ou apresente defeitos e irregularidades sanáveis que dificultem o julgamento do mérito, o juiz determinará que o autor a emende ou a complete no prazo de 10 dias. Porém, decidiu-se que esse prazo pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz, nos termos do art. 181 do código mencionado. Com base nesse entendimento, concluiu-se que mesmo quando descumprido o prazo de 10 dias para a regularização da petição inicial, por tratar-se de prazo dilatório, caberá ao juiz, analisando o caso concreto, admitir ou não a prática extemporânea do ato pela parte. Precedentes citados: REsp 871.661-RS, DJ 11/6/2007, e REsp 827.242-DF, DJe 1º/12/2008. REsp 1.133.689-PE, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 28/3/2012.”

Dessa maneira, admite-se o ato da emenda fora do prazo determinado, por ser prazo impróprio, desde que seja realizada antes da prolação da sentença.

In casu, embora tenha apresentado a emenda à inicial fora do prazo, o autor atendeu à exigência judicial antes da prolação da sentença, preenchendo adequadamente requisito necessário ao desenvolvimento do feito.

Dessa forma, nota-se que o indeferimento da petição inicial implicará em nova propositura da demanda, enquanto devidamente já demonstrado o interesse no prosseguimento do feito, mostra-se razoável aproveitar a petição inicial e viabilizar a prestação jurisdicional com a observância dos princípios da efetividade, da economia e da celeridade processuais, evitando-se o excesso de formalismo.

Necessário frisar o enfoque conferido pelo atual Código de Processo Civil aos princípios da economicidade e da cooperação, assegurando-se às partes a adoção das medidas que garantam o resultado prático do processo, de forma a evitar a sua extinção de maneira improdutiva.

Além disso, os documentos exigidos pelo juízo dizem respeito ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e não ao mérito da demanda. Se o autor não apresentar os documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, o pedido deve ser indeferido e determinado o recolhimento das custas devidas, e não a extinção do feito como foi realizada pelo juízo primevo.

Destarte, o regular prosseguimento de feito é medida que se impõe.

Por tais razões, dou provimento ao apelo do recorrente para cassar a sentença guerreada, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO

PARA CASSAR A SENTENÇA APELADA
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025